Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716844-89.2022.8.07.0018 APELANTE: SILVIA MARIA VIANA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do CPC 10, manifestem-se as partes acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com os demais beneficiários que se encontram no gozo do benefício cuja majoração é requerida pela apelante. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 07/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator